Tribunal: TJES
Processo: 5000425-61.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-61.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERISMAR MELO DUARTE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM ASSINATURA FORMAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESTINAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Jerismar Melo Duarte contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a ao percentual de 13,91% ao mês, e o condenou ao pagamento do débito após recálculo, com distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

2)
O apelante alega: (i) prescrição da pretensão autoral, com base na data da última fatura paga; (ii) inexistência de contrato assinado, o que invalidaria a cobrança de juros superiores a 1% ao mês; e (iii) indevida fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que não atuou nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança se encontra prescrita; (ii) estabelecer se a ausência de contrato formalizado invalida a cobrança dos juros pactuados; (iii) determinar a legitimidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando a parte é representada por advogado particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional para cobrança de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito é quinquenal, conforme inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, tendo como termo inicial o vencimento da última fatura inadimplida, e não a data do último pagamento efetuado.

5)
A alegação de inexistência de contrato formal assinado não invalida a relação jurídica, sendo suficiente, para caracterização, o desbloqueio do cartão e o uso pessoal da senha, prática reconhecida como válida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência.

6)
A taxa de juros remuneratórios originalmente pactuada (19,90% a.m.) fora corretamente reputada abusiva pelo juízo de origem, sendo reduzida ao percentual médio de mercado (13,91% a.m.), nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), segundo o qual a revisão contratual é cabível mediante comprovação da discrepância em relação à média praticada pelo mercado.

7)
A verba honorária de sucumbência não deve ser destinada à Defensoria Pública quando não houver atuação efetiva nos autos, devendo ser revertida ao advogado particular regularmente constituído, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Prejudicial rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito é de cinco anos, com termo inicial no vencimento da última fatura inadimplida.

2. A ausência de contrato assinado não invalida a cobrança, desde que comprovada a utilização do cartão mediante desbloqueio e uso pessoal da senha.

3. A revisão de juros remuneratórios é admissível quando demonstrada a abusividade frente à taxa média de mercado.

4. Os honorários sucumbenciais devem ser revertidos ao patrono regularmente constituído quando a parte não é representada pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009; TJES, Apelação Cível nº 0003020-88.2016.8.08.0050, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 08.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0011801-89.2016.8.08.0021, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a prejudicial e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à prescrição da pretensão de cobrança oriunda de contrato de cartão de crédito, bem como à legalidade da taxa de juros aplicada e destinação dos honorários sucumbenciais fixados em sentença.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

De plano, não merece acolhimento a alegação de prescrição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assenta que a pretensão de cobrança de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito se submete ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do inciso I do § 5º do art. 206 de Código Civil.

Tal prazo tem como termo inicial o vencimento da última fatura inadimplida, e não a última fatura paga, como pretende o apelante.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRAZO QUINQUENAL – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO –VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RÉU REVEL – AFASTADA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE PATRONO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança se fundamenta em dívida de cartão de crédito, incidindo sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do artigo do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil. 2. O termo inicial para a fluência do prazo prescricional da pretensão relativa à cobrança de cartão de crédito é a partir do vencimento de cada obrigação. Precedentes do Col. STJ e do TJES.
3. Necessário fazer uma distinção do presente caso em relação ao entendimento da Corte de Cidadania acerca do termo inicial da prejudicial em questão fixada a partir da data do vencimento da última parcela, eis que essa hipótese contempla contratos com termo final pré-estabelecido e com cláusula de vencimento antecipado da obrigação, diferentemente dos autos, em que houve a individualização de cada fatura mês a mês, sem um acumulado dos débitos anteriores a cada emissão mensal do documento. [...] (Data: 08/Mar/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0003020-88.2016.8.08.0050 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Cartão de Crédito)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. BNDES. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INÍCIO CONTAGEM, DATA DO ÚLTIMO VENCIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O Banco do Brasil informa em sua peça inicial de Ação Monitória que os requeridos firmaram dois termos de adesão, um de nº 092.405.712, com vencimento final em 05/04/2011 e outro de nº 092.405.721, com vencimento final em 04/04/2012. 2- A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito. 3-
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "o prazo prescricional para a propositura de ação monitória, inclusive para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é de cinco anos" (Recurso Especial n. 1.316.052/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/3/2015). Ademais, resta consolidado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último vencimento.
4- Verificado que a presente ação monitória somente foi ajuizada em 01/11/2016, deve ser reconhecido que em relação ao Termo de Adesão nº 092.405.712, no valor de R$ 45.000,00, com vencimento final em 05/04/2011, resta caracterizada a prescrição. 9- Recurso conhecido e provido. (Data: 20/Apr/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0011801-89.2016.8.08.0021 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Contratos Bancários)

In casu
, como a fatura indicada como última inadimplida corresponde à de 15/05/2017 (ID 12322802) e a ação fora proposta em 24/02/2022, não há que se falar em prescrição.

Do exposto,
rejeito a prejudicial.

MÉRITO

De igual modo, não assiste razão ao apelante quanto à nulidade dos encargos por ausência de contrato formal.

Ainda que o instrumento contratual não esteja assinado, a jurisprudência sedimentada é no sentido de que a utilização do cartão, mediante desbloqueio e uso pessoal da senha, constitui prova suficiente da relação jurídica estabelecida.

Sob esse prisma, não se desnatura a existência do vínculo contratual nem invalida os encargos cobrados, desde que não extrapolem os limites da taxa média praticada pelo mercado à época.

Nesse ponto, convém salientar que o juízo
a quo
reconheceu a abusividade da taxa contratada (19,90% a. m.), reduzindo-a à média de mercado apurada pelo BACEN (13,91% a.m.), em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), segundo o qual:

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.”

A fixação da taxa de 13,91% a.m., portanto, está em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

Por fim, quanto à destinação dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria Pública, assiste razão ao apelante.

Denota-se indubitavelmente que a defesa fora realizada por advogado constituído, e não pela Defensoria Pública.

Assim, a verba honorária de sucumbência deve ser revertida ao patrono particular, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, tão somente para determinar que os honorários advocatícios arbitrados em favor do apelante sejam revertidos ao patrono regularmente constituído, mantida a sentença nos demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.